Tribunal: CARF
Processo: 10510.005090/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.005090/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.518 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
DIANA MARIA ANDRADE DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para restaurar as despesas com os profissionais médicos João Andrade Garcez Filho e Marcos Fábio M.
Seabra.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 03 de setembro de 2007, da
qual se exige da Recorrente o valor de R$ 3.164,52 de imposto suplementar, acrescido de multa e
demais consectários legais, a título de IRPF, ano-calendário 2004, exercício 2005, diante de
dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 19.331,49.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresenta impugnação
alegando, em síntese:
a) apenas os recibos e notas fiscais podem comprovar a ocorrência da
prestação dos serviços médicos, tendo em vista a forma do
desenvolvimento dos trabalhos profissionais contratados;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.005090/2007-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005090/2007-11

b) com relação à solicitação de exibição dos documentos bancários
que atestem a efetivação dos pagamentos, faz-se necessário
esclarecer que muitas das despesas foram pagas em espécie, através
de quantia existente em meu poder há época;
c) sem querer lecionar, acredito que a presente exigência mostra-se
totalmente desnecessária e contrária ao ordenamento Pátrio.
Nenhuma lei exige que os pagamentos de despesas médicas sejam
efetuados através de operação bancária, nenhum comando legal
exige do cidadão a manutenção de conta em estabelecimento
bancário;
d) a orientação fornecida pela Receita Federal, em compasso com a
legislação de regência, ensina que as deduções estão condicionadas
à efetiva comprovação das despesas, através de recibos ou notas
fiscais originais, emitidos pelos destinatários dos pagamentos.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópias
dos recibos médicos (fls. 10 à 23 / 51 à 72/ 105 à 114); (ii) documento de identificação (fl. 25).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
no 15-22.316 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido, por entender, em síntese, que a contribuinte não
apresentou todos os recibos e notas fiscais lançados na declaração.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Gisela Renata J. de Moraes
R$80,00
Glosa Mantida
João Andrade Garcez Filho
R$6.000,00
Glosa Mantida
Luiz Carlos Rodrigues
R$95,00
Glosa Mantida
Maria Elizabete J. de Moraes
R$168,00
Glosa Mantida
Maria Cristina B. Cartaxo
R$770,00
Glosa Mantida
Marcos Fabio M. Seabra
R$1.600,00
Glosa Mantida
Brasil Memorial SA
R$1.928,00
Dedução Restaurada
Clinica Anestesia da Bahia S/C
R$800,00
Dedução Restaurada
Clinica Olívia Cavalcante S/C
R$6.000,00
Dedução Restaurada
Associação Amigos da Oncologia
AMO
R$1.860,00
Glosa Mantida
Maria Camarano
R$30,80
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005090/2007-11

i.
os Julgadores de Primeira Instância desconsideraram alguns dos
documentos apresentados para comprovar a realização das despesas
médicas;
ii.
as exigências em tela não encontram respaldo na legislação sobre o
assunto, sendo certo que, os documentos relacionados pela
recorrente encontram guarida na orientação lançada na rede
mundial de computadores pela própria Receita Federal.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Gisela Renata J. de Moraes (R$ 80,00); João Andrade
Garcez Filho (R$ 6.000,00); Luiz Carlos Rodrigues (R$ 95,00) Maria Elizabeth J. de Moraes (R$
168,00); Maria Cristina B. Cartaxo (R$770,00) e Marcos Fábio M. Seabra (R$1.600,00) da base
de cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.
Despesas médicas
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005090/2007-11

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, a Recorrente foi intimada para apresentar comprovantes originais
e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do termo de intimação fiscal
juntado a fl. 36 destes autos.
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
João Andrade Garcez Filho e Marcos Fábio M. Seabra tiveram suas glosas mantidas com base no
entendimento de que os recibos apresentados não identificavam o objeto, nem o beneficiário da
prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que diante da ausência de identificação do serviço
médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.518 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.005090/2007-11

art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.
Assim, o fato de que os recibos juntados as folhas 15 à 18 não apresentam
identificação do beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa. Ademais disso,
nota-se que o conjunto probatório demonstra a prestação dos serviços, sendo possível inclusive
verificar o objeto da prestação, mediante análise das declarações juntadas as folhas 115 e 116,
nas quais conta a descrição detalhada dos serviços prestados.
Relativamente às despesas com os profissionais médicos Gisela Renata J. de
Moraes, ao Luiz Carlos Rodrigues, Maria Elizabete J. Moraes e Maria Cristina B. Cartaxo, a
Recorrente alega que estes profissionais integravam o quadro médico da TIP Clínica, sediado na
Rua Montes Claros, no 1.003, bairro Anchieta, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, local
onde recebeu tratamento denominado terapia pessoal pelo método de abordagem direta do
inconsciente e que a documentação fiscal emitida pela clínica refere-se, somente, as despesas
efetuadas com a TIP, não englobando os honorários dos profissionais que prestaram serviços.
Ocorre que não é possível confirmar as despesas médicas com os referidos
profissionais. Assim se diz porque a análise dos recibos juntados nas folhas 10 à 14 desses autos,
revela conjunto probatório inábil a comprovação das despesas, tendo em vista a ausência de
assinatura dos profissionais médicos e a impossibilidade de correlacionar a autenticação com o
profissional indicado, tal como apontado no acórdão a quo.
Ademais disso, os referidos recibos não apresentam o endereço dos profissionais
médicos, não preenchendo assim os requisitos legais previstos no art.8o, § 2o, inciso III, da Lei no
9.250/95.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos João Andrade
Garcez Filho e Marcos Fábio M. Seabra.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital